Tribunal: TJES
Processo: 5039712-35.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039712-35.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PHARMAZIE FARMACIA E MANIPULACAO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. LEGITIMIDADE DO PODER REGULATÓRIO DA ANVISA. RESOLUÇÃO RDC 327/2019. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA. VEDAÇÃO À MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS À BASE DE CANNABIS SATIVA POR FARMÁCIAS DE MANIPULAÇÃO. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a legitimidade da Resolução RDC 327/2019 da ANVISA, especialmente no que tange à vedação da manipulação de produtos à base de
Cannabis sativa
por farmácias de manipulação, sob a alegação de que o acórdão teria incorrido em omissão quanto à violação de princípios constitucionais, como o da legalidade, da livre concorrência e da proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao não enfrentar suficientemente as alegações do embargante sobre a suposta inconstitucionalidade da vedação contida no art. 53 da RDC 327/2019 da ANVISA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração tem como finalidade suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

4. Ainda que, em casos excepcionais, os embargos possam acarretar modificação do julgado, essa não é sua função típica, sendo vedado utilizá-los como meio para reexame de fundamentos rejeitados pelo acórdão.

5. O acórdão recorrido apreciou expressamente a legitimidade do poder regulatório da ANVISA, com base nas Leis n. 9.782/1999 e n. 6.360/1976, destacando que a discricionariedade técnica da agência justifica a imposição de critérios rigorosos de comercialização para proteção da saúde pública.

6. A decisão também enfrentou a alegação de violação aos princípios da legalidade, livre concorrência e proporcionalidade, rejeitando-os com base na inexistência de demonstração de abuso regulatório ou ausência de fundamentação técnico-científica na norma impugnada.

7. Não há nos autos omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, estando a decisão devidamente motivada quanto aos pontos relevantes da controvérsia.

8. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

9. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, quando ausentes os vícios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, salvo nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC.

2. A decisão que analisa expressamente os fundamentos jurídicos invocados pela parte não padece de omissão ou contradição, ainda que mantenha entendimento diverso daquele sustentado pelo recorrente.

3. A discricionariedade técnica da ANVISA legitima a imposição de restrições sanitárias na regulamentação de produtos sujeitos à vigilância, inclusive no que se refere à vedação da manipulação de produtos à base de
Cannabis sativa
por farmácias de manipulação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Leis nº 9.782/1999 e nº 6.360/1976; Resolução RDC nº 327/2019 da ANVISA.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, EDcl na AC nº 0035474-05.2016.8.08.0024, rel. Des. José Augusto Farias de Souza, j. 05.09.2023; TJES, EDcl no AI nº 5007106-94.2021.8.08.0000, rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 12.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5039712-35.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PHARMAZIE FARMACIA E MANIPULACAO LTDA
Advogados do(a) APELANTE: AMANDA OLIVEIRA ROSETTI - ES28475, CASSIO ALEXANDER SILVA REDIGHIERI - ES35602, MARIANA MARTINS BARROS - ES9503-A, RODRIGO CARLOS DE SOUZA - ES7933-A
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA, CHEFE DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE VITÓRIA

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III
- corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Destaco
que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque
a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise
de
fundamentos

por mero inconformismo.

Isso porque o acórdão recorrido
e
nfrentou de forma clara e exaustiva os fundamentos centrais da controvérsia, destacando que a ANVISA atua no exercício do poder regulatório conferido pelas Leis n. 9.782/1999 e 6.360/1976.

Ressaltou-se, ainda, que a Resolução RDC 327/2019 disciplina, de maneira técnica, a comercialização e dispensação de produtos à base de Cannabis sativa, restringindo sua manipulação a farmácias sem manipulação ou drogarias.

A alegação de que a norma violaria os princípios constitucionais da legalidade, livre concorrência e proporcionalidade foi refutada no julgado, com base no entendimento consolidado de que a discricionariedade técnica da ANVISA legitima a imposição de critérios sanitários rigorosos, com vistas à proteção da saúde pública.

Ademais, não há nos autos qualquer demonstração de que a vedação contida no art. 53 da RDC 327/2019 careça de fundamentação científica ou técnica, o que, por si, já esvazia a tese de abuso regulatório.

A jurisprudência nacional tem reiteradamente reconhecido a legitimidade das normas emanadas da ANVISA nesse contexto, inclusive considerando-se que inexiste, até o momento, decisão do STF no Tema 1341 que imponha a suspensão dos feitos em trâmite.

Desse modo, os embargos opostos configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo o instrumento adequado para rediscussão de matéria já decidida.

Senão vejamos julgado
s
desta
colenda Câmara
quanto a impossibilidade de reanálise de
fundamentos e
provas pela via estreita dos aclaratórios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. TESE DE INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
[...]
2.
Desta forma, despiciendo o prequestionamento numérico, eis que efetivamente inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado que desse azo ao manejo deste recurso, mostrando-se a inviável a pretensão da recorrente pela via estreita dos aclaratórios, pois trata-se de rediscussão da matéria já exaustivamente debatida, estando, portanto, prequestionada
. 3. Embargos de declaração rejeitados. Data: 05/
09
/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0035474-05.2016.8.08.0024. Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Inadimplemento

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007106-94.2021.8.08.0000 EMBARGANTE/EMBARGADA: PR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA EMBARGADA/EMBARGANTE: DC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – RECURSOS CONHECIDOS MAS DESPROVIDOS. 1.
A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.
2. O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. Data: 12/
12
/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5007106-94.2021.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Adjudicação.

Assim, ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não há razão para acolher os aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NÃO OS ACOLHO
, pelas razões acima expostas.

Deixo, por ora, de fixar ao
s
embargante
s
a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2º, ambos do novo Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.